Tribunal: TJES
Processo: 0001232-50.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001232-50.2020.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO LUIZ VILL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001232-50.2020.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERTO LUIZ VILL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - ARTIGO 30
3
,
§1º, C/C ART. 302, §1º, III, AMBOS
DA LEI Nº 9.503/97 -
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
MATERIALIDADE A AUTORIA
COMPROVADAS
-
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA -
DECOTE DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
OU REDUÇÃO DO SEU CUMPRIMENTO
– IMPOSSIBILIDADE
-
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE -
PEDIDO
EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
-
VALOR ADEQUADO
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

Provadas a materialidade e autoria delitivas, não há que se falar na absolvição do apelante.

2
- Mostra-se inadmissível a compensação de culpa entre autor e vítima, pois toda ação que tenha contribuído para a ocorrência do resultado penalmente relevante deve ser tida como causa. Logo, a única tese defensiva juridicamente viável é aquela que esgrime a culpa exclusiva da vítima, o que, no entanto, não restou demonstrado nos autos.
3

- Como sabido, a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor constitui preceito secundário da norma insculpida no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser aplicada cumulativamente com a pena corpórea abstratamente imposta pelo tipo penal. Assim sendo, restando comprovada a culpabilidade do agente em relação ao crime previsto no artigo 302, do CTB, imperioso se torna a aplicação da referida sanção de suspensão.
4

- O Código de Trânsito Brasileiro não prescreve regras próprias para fixar o prazo da suspensão do direito de dirigir, firmando apenas, em seu artigo 293, o prazo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos para sua duração. Entretanto, essa sanção deve ser proporcional à pena corporal aplicada ao condenado, assim como procedido na sentença monocrática.
5
-

A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima. Destarte, mantida a condenação a título de indenização à vítima, pois adequado ao quadro fático apresentado.

6

- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001232-50.2020.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERTO LUIZ VILL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBERTO LUIZ VILL,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 303, §1º, c/c art. 302, §1º, III, ambos da Lei nº 9.503/97, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 08 (oito) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito.

Em suas razões de recurso, o apelante requer a reforma da r. sentença, pugnando pela sua absolvição, alegando culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer que seja afastada a indenização em favor da vítima, bem como, a pena de suspensão da habilitação.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso, devendo manter-se na íntegra a sentença monocrática, pelos seus jurídicos fundamentos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Fábio Vello Corrêa, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

Narra em síntese a denúncia que no dia 24/02/2020, estava conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e atropelou a vítima Raquel de Gomes Freitas Souza, causando-lhe as lesões corporais descritas na documentação acostada. Consta ainda que o denunciado se evadiu, sem prestar socorro, em razão de ter ingerido bebida alcoólica.

Pois bem.

Verifico existir prova quanto a materialidade delitiva, face o Boletim Unificado, documentação médica, e pelo relatório policial.

No que se refere a autoria delitiva e a conduta do motorista, a testemunha ocular, André Friedrich relatou, na esfera policial e em juízo, que o réu atropelou a vítima e esta ficou caída no chão. Destacou que o réu empreendeu fuga e que o depoente pegou sua moto e seguiu o acusado. Que após muita insistência o motorista parou o veículo; que disse para Luiz que ele deveria prestar socorro à vítima, contudo, afirmou o acusado que não parou para prestar socorro porque estaria com o documento do veículo atrasado, bem como havia ingerido uma dose de “menta”, estando de fato, com cheiro de bebida.

Argumenta a defesa culpa exclusiva da vítima, vez que atravessou a rua de forma displicente.

Entretanto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, vez que há indícios suficientes para autorizar a conclusão de que a conduta do apelante foi imprudente ao ingerir bebida alcoólica e assumir direção de veículo automotor, atropelando a vítima e se evadindo sem prestar o devido socorro.

Assim, como se vê, o apelante foi quem deu causa ao resultado, não se podendo afastar a sua responsabilidade penal.

Ademais, como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça, “s
obre a hipótese de culpa da vítima, importante salientar que só se afasta a responsabilização do agente quando a vítima adota comportamento que, de maneira isolada e exclusiva, dá causa ao acidente, não havendo compensação entre os comportamentos culposos da vítima e do agente
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO. CRIME DE FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO. OMISSÃO DE SOCORRO. RECONHECIDA. QUALIFICADORA. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. EMENDATIO LIBELLI. CABIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A culpa exclusiva da vítima se configura quando ela atua de forma culposa e dá causa ao delito, excluindo a responsabilidade penal do agente pelo rompimento do nexo causal. 2. Comprovada a responsabilidade da condutora pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, que o conduzia violando o dever objetivo de cuidado, é inadmissível a tese da culpa exclusiva da vítima.
3. (...).
7. A penalidade de

suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293, § 2º, da Lei nº 9.503/1997, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para
,
mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 302, § 3º, c/c o § 1º, inciso III, e do artigo 305, todos da Lei n.º 9.503/1997, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), à pena total de 06 (seis)

anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, reduzir a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, estabelecida no artigo 302, § 3º, da Lei 9.503/97, pelo prazo de 06 (seis) meses para 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
.

(
TJDFT.
Acórdão 1732258
, 07059235320218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado:ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023)”.

A culpa exclusiva da vítima, assim, não restou provada no feito, tendo em vista inexistirem elementos de convicção no sentido de que o acidente tenha se dado em virtude de atos atribuíveis única e exclusivamente àquela.

Deste modo, restou devidamente provado que o acusado, ora apelante, infringiu a norma prevista no art. 303, §1º, c/c aumento do §1º, III, do art. 302, ambos da Lei nº 9.503/97, tornando-se inescusável a sua responsabilidade criminal, e, consequentemente, a sua pretendida absolvição.

Adiante, requer seja decotada da sentença a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, ou a redução do seu tempo de cumprimento.

Como sabido, a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor constitui preceito secundário da norma insculpida no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser aplicada cumulativamente com a pena corpórea abstratamente imposta pelo tipo penal.

Assim sendo, restando comprovada a culpabilidade do agente, imperioso se torna a aplicação da referida sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Em relação ao pleito para que seja reduzido o prazo de suspensão, faço as seguintes considerações.

É sabido que o Código de Trânsito Brasileiro não prescreve regras próprias para fixar o prazo da suspensão do direito de dirigir, firmando apenas, em seu artigo 293, o prazo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos para sua duração.

Entretanto, essa sanção deve ser proporcional à pena corporal aplicada ao condenado.

Sobre o tema, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. EXAME ETÍLICO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
(...).
6.
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/1997 (condução de veículo automotor sob a influência de álcool), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, readequar a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses. (
TJDFT.
Acórdão 1765114
, 00022152020188070010, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 17/10/2023.)”.
Grifo nosso.

Considerando que a pena privativa de liberdade imposta ao apelante foi aplicada em 08 meses de detenção, a pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor restou fixada no mesmo “quantum”.

Com efeito, foram observados os limites previstos para o arbitramento da pena acessória, não podendo ser considerada excessiva.

Ainda pugnou o recorrente pelo decote da condenação da indenização por danos morais.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma solidária, a ser pago à vítima pelos danos sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. INAVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL E DANO MATERIAL COMPROVADOS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1.
(...).
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia e em alegações finais. 4. Devidamente demonstrado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, cabível a fixação de quantia mínima para fins de indenização dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP. 5. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do MP provido. (
TJDFT.
Acórdão 1409473
, 00026123220208070003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022.
)
”.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado ao quadro fático apresentado, não havendo que se falar em exclusão.

Por fim
, quanto aos
honorários
a serem fixados ao defensor dativo
,
conforme o entendimento
firmado n
esta 2ª Câmara Criminal
, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim,
l
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
a advogada

Kathleen Sarah Silva Oliveira
, OAB/ES nº
35
.
836
.

S
obre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.